Tribunal: TJDFT
Processo: 0719044-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
DESPACHO É consolidado o entendimento jurisprudencial no sentido de que "a interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue processo de execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.” (AgInt no AREsp 1684653/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021). Uma vez que a irresignação da parte é contra a sentença de ID 92670955, integrada pelos embargos de declaração de ID 93747143, manifeste-se sobre o cabimento do agravo de instrumento na hipótese, no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília, 16 de junho de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora